Tribunal: TJDFT
Processo: 0705406-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705406-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS TELLES NETTO VASCONCELOS AGRAVADO: RESIDENCIAL PORTAL DOS LIRIOS DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em agravo interno interposto pelo condomínio executado/agravado (ID 69506812), este pede a reconsideração da decisão liminar proferida pelo e. Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira, que autorizou o prosseguimento da execução originária (cheque de R$ 139.721,00) em razão da ausência de garantia do juízo nos embargos à execução opostos (ID 69183611). Para tanto, alega, em síntese, que o ex-síndico emitiu diversos cheques sem qualquer respaldo legal, sem a devida anuência dos condôminos e sem justificativa válida, havendo provas que indicam a possível prática de fraude, incluindo áudios do próprio emitente dos cheques confessando as irregularidades, além de boletins de ocorrência e inquérito policial instaurado. Ocorre que, conforme constou da decisão liminar proferida pelo e. Relator: “(...) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: ‘Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.’ A concessão do efeito suspensivo está então adstrita aos seguintes requisitos: a) pedido do embargante, b) probabilidade do direito, c) perigo de dano, e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução. As exigências legais são cumulativas e assim eventual presença da probabilidade do direito e do risco de dano não assegura a concessão do efeito suspensivo, dada a imprescindibilidade da garantia do juízo. (...)” Ainda que, em tese, se pudesse admitir, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, tal situação exigiria uma alta probabilidade do direito alegado, o que não se verifica nos autos, pois as alegações do condomínio demandam dilação probatória, incompatível com esta fase de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, encaminhem-se os autos ao e. Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual